Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-18.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-18.2018.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OVIDIO NATAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Analisando os autos e as razões lançadas na sentença recorrida, não vislumbro motivos para sua reforma. Como demonstrado nos autos, ao revés do que afirma o apelante, a carteira de motorista juntada Id nº 1821552-Pág.10, contém a observação A, D, E, F, o que identificaria a habilitação com restrições para essas categorias, conforme o Laudo Médico.

Restou demonstrado que a Carteira Nacional de Habilitação estava em total conformidade com as especificações do laudo médico,
que considerou o autor apto para a categoria B, c
om as seguintes restrições para a condução de
veículo automotor: A
–
obrigatório o uso de lentes corretivas; D
–
obrigatório o uso de
veículo com transmissão automática; E
–
obrigatório o uso de empunhadura/manopla/pômo
no volante; F
–
obrigatório o uso de
veículo com direção hidráulica (Id.
5323950
-
Pág. 8
)

II - De outra ponta, o Estado do Pará não o Estado do Pará não fez prova nos autos de que a carteira de habilitação apresentada no ato do requerimento administrativo estaria em desacordo com o laudo médico, o que também não coaduna com o fato de que o autor já usufruía da isenção do IPVA desde 2016, para o mesmo veículo.

III – Por fim, reconhecida a aquisição de veículo por pessoa com deficiência deve ser garantido a isenção tributária, como forma de lhe assegurar a concretização do princípio da dignidade humana, pois a isenção fiscal visa a inclusão social do beneficiário. Logo, tendo sido demonstrado que o Sr. Ovídio Natal, faz jus a isenção de IPVA, por ser portador de Hemiparesia esquerda pós sequela de AVC, conforme preleciona o art. 3°, inciso XII da Lei Estatual nº 6.017/1996 que trata sobre o sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata
-
se de
Recurso d
e Apelação Cível
interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra
sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da
1
ª Vara Cível
e Empresarial de
Xinguar
a,
que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Tributários
, com Pedido de
Tutela Antecipada de Urgência
,
ajuizada por
OVÍDIO NATAL
em face do ora apelante,
julgou procedente o pedido da inicial
.

Em síntese na inicial, alegou o autor ser portador de Hemiparesia esquerda pós sequela de AVC (CID
-
10), pelo que seria indevida a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores
–
IPVA, tendo e
m vista que utiliza o automóvel para uso exclusivo do transporte
necessário para a sua locomoção.

Requereu ao final, a antecipação da tutela de urgência, a
fim de que
fosse
suspensa qualquer cobrança tributária a título de IPVA para que
trafegasse
livrement
e, sem correr risco de ter seu veículo apre
endido, e ainda, que se confirmasse
os
efeitos da antecipação da tutela para reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária
entre Estado do Pará e o autor a partir de 2018.

Em decisão interlocutória o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada,
sob
pena de multa diária de R$ 500,00.

Em contestação o Estado do Pará alegou que o autor deveria ter
providenciado junto ao DETRAN as correçõ
es em sua CNH antes do vencimento do IPVA
2018, pois não estava de acordo com o laudo de avaliação expedido pelo DETRAN, pugnando pelo desprovimento da do pedido inicial.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela
antecipada, para declarar a inexistência de débito fiscal
em relação à Ovidio Natal, no que
concerne aos débitos de IPVA relati
vos
ao exercício de 2018 do veículo supracitado.

Irresignado,
o Estado do Pará interpôs apelação alegando que o apelado não providenciou as devidas correções em sua CNH, devendo
ter protocolado novo requerimento na SEFA
, bem como, não comprovou a adaptação de seu veículo, não podendo ser deferida a isenção.

Alega que a CNH juntada pelo autor para comprovar suas alegações no presente feito (
Id nº 6922779) fora emitida em 04/06/2018.
Enquanto o requerimento de isenção do autor foi indeferido em 21/05/2018. Dessa forma, torna-se
impossível que a CNH juntada aos autos com as observações que em tese
corroboram a alegação do autor tenha sido a m
esma analisada pela SEFA, posto
que sua emissão ocorreu em data posterior ao
indeferimento do pleito.

Dessa
forma,
afirma que o autor não f
ez prova de que, na data do requerimento, preenchia todos os requisitos para a isenção
, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ausente contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

O inconformismo do recorrente se dá com o reconhecimento pelo juízo da inexistência de débito do autor relativo a IPVA ante a sua condição de portador de deficiência física, que nos termos da Lei Estadual nº 6017/96 é isento do IPVA., alegando que

Analisando os autos e as razões lançadas na sentença recorrida, não vislumbro motivos para sua reforma. Como demonstrado nos autos, ao revés do que afirma o apelante, a carteira de motorista juntada Id nº 1821552-Pág.10, contém a observação A, D, E, F, o que identificaria a habilitação com restrições para essas categorias, conforme o Laudo Médico.

Restou demonstrado que a Carteira Nacional de Habilitação estava em total conformidade com as especificações do laudo médico,
que considerou o autor apto para a categoria B, c
om as seguintes restrições para a condução de
veículo automotor: A
–
obrigatório o uso de lentes corretivas; D
–
obrigatório o uso de
veículo com transmissão automática; E
–
obrigatório o uso de empunhadura/manopla/pômo
no volante; F
–
obrigatório o uso de
veículo com direção hidráulica (Id.
5323950
-
Pág. 8
)

Ainda que houvesse erro na Carteira Nacional de Habilitação do autor, não constando as restrições A,D,E,F, percebe-se que se trata de erro provocado por terceiro, já que o laudo médico contava todas as restrições exigidas, o que não pode ser suportado pelo beneficiário da isenção, que comprovou a sua necessidade especial por ser portador de deficiência física, tendo efetuado a tempo o requerimento administrativo (21/05/2018).

Outrossim, reproduzo o entendimento do juízo de primeiro grau que atentamente destacou:

Noutro giro, consoante se afere os documentos carreados aos autos, a alegação de que o autor
deveria ter providenciado as referidas correções na sua CNH, antes do vencimento do IPVA é
meio contraditória, pois se a carteira de habilitação juntada ao requerimento administrativo
deferido em 2017, continha as restrição impostas no laudo médico e nova CNH só foi expedida
em 06/2018, subentende-se que o requerente junto ao requerimento administrativo indeferido no
ano de 2018 o documento antigo.

De fato, o Estado do Pará não fez prova nos autos de que a carteira de habilitação apresentada no ato do requerimento administrativo estaria em desacordo com o laudo médico, o que não coadunaria com o fato de que o autor já usufruía da isenção do IPVA desde 2016 para o mesmo veículo.

Ademais, reconhecida a aquisição de veículo por pessoa com deficiência deve ser garantido a isenção tributária, como forma de lhe assegurar a concretização do princípio da dignidade humana, pois a isenção fiscal visa a inclusão social do beneficiário. Logo, tendo sido demonstrado que o Sr. Ovídio Natal, faz jus a isenção de IPVA, por ser portador de Hemiparesia esquerda pós sequela de AVC, conforme preleciona o art. 3°, inciso XII da Lei Estatual nº 6.017/1996 que trata sobre o sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, vejamos:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;

b) entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, quando adaptados por exigência do órgão de trânsito.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA. II – O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV – Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos (9654723, 9654723, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-05-31)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA E ICMS. DEFICIENTE FÍSICO. SENTENÇA
CONFIRMADA. O direito líquido e certo exigido no mandado de segurança
é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua ex
istência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer
condicionante, no momento da impetração do mandamus.
Impõe
-
se a
isenção tributária de ICMS e IPVA em favor do deficiente físico
proprietário de
veículo
automotor, ainda que o veículo
não precise de
adaptações
.
(TJ
-
MG
-
Remessa Necessária
-
Cv: 10000210805628001 MG,
Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis /
19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)
.
(Grifei)

Sendo assim, não merece reparos a sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos:

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2022